Tribunal: TJPA
Processo: 0803150-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803150-03.2016.8.14.0301

APELANTE: VANESSA RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCA DO SOCORRO MARANHAO DE SOUZA, MANOEL REIS DE SOUZA, ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

APELADO: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, FRANCISCA DO SOCORRO MARANHAO DE SOUZA, MANOEL REIS DE SOUZA, VANESSA RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
.
MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO. TESE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO EXCLUSIVAMENTE DE TERCEIRO. TESE AFASTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO DO QUANTUM. AFASTADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral condenando solidariamente o Estado do Pará e a SUSIPE ao pagamento do valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos de danos morais;

2.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 841526, definiu que o Estado tem responsabilidade sobre a morte do detento, na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.554.594/MG,
sedimentou entendimento de que
a
responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia;

3.

Assim, é patente a responsabilidade do Estado de zelar pela integridade física dos detentos, enquanto estes estiverem sob sua custódia, de modo que não há que se falar em dano exclusivamente por terceiro para atestar a tese de exclusão de responsabilidade do Estado;

4.

Levando em consideração as lições da doutrina e da jurisprudência, torna-se evidente que o
quantum
indenizatório deve levar consideração as circunstâncias da causa, as condições pessoais e socioeconômicas do ofendido e do ofensor, não podendo ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, por outro lado, também não poderá ser excessivo, de forma a evitar um enriquecimento sem causa;

5.

Com efeito, ponderando as peculiaridades do caso em comento, bem como a repercussão do dano ao ofendido, sua capacidade econômica e a capacidade econômica do ofensor, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos se afigura razoável e proporcional, considerando os parâmetros da lei civil para fixação, não sendo pertinente a majoração ou minoração do montante estabelecido;

6.

Recursos conhecidos e desprovidos, nos termos da fundamentação supra. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VANESSA RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCA DO SOCORRO MARANHÃO, MANOEL REIS DE SOUZA e pela SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ e da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

Consta na exordial que os autores são pais e irmã do Sr. WANDERSON MARANHÃO DE SOUZA, assassinado em 03.03.2016, quando se encontrava custodiado no Presídio Metropolitano II, em Marituba. Que a vítima foi morta por outros detentos, com golpes de “estoque” (arma branca), na cela 05 do bloco daquela unidade prisional, tendo como causa da morte hemorragia interna por feridas pérfuro-contusas.

Historiando os fatos, o Autor ajuizou a referida ação narrando que em 05/06/2017 o Requerente foi preso em flagrante por crime afiançável, vindo a recolher aos cofres do Requerido a importância pecuniária de R$ 1.026,21 (hum mil vinte e seis reais e vinte e um centavos).

Argumentaram que, como o fato ocorreu dentro do presídio, o Estado do Pará deveria ser responsabilizado civilmente pela morte de Wenderson, pelos danos morais e materiais sofridos pelos Demandantes.

Ao final, requereram a procedência da demanda, com o pagamento de indenização na quantia correspondente a 1.000 (mil) salários mínimos, o equivalente a R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos, (id nº 2934434 - Pág.1/ 10):

“(...) Diante disso, levando em conta os critérios subjetivos e objetivos para fixação do dano moral, dentre os quais, as condições financeiras do ofensor e do ofendido, a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido, vejo por bem fixar a indenização no montante equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral.

Com base nas razões expostas, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar solidariamente o Estado do Pará e a SUSIPE ao pagamento do valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária,ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação

dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelos requeridos, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o Estado do Pará e a SUSIPE, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.

Condeno o Autor em honorários advocatícios, em virtude de ter

sucumbido em relação ao quantum do pedido de danos morais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, por inteligência do art. 85, § 2º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

Sem remessa necessária ao e. Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.”

Inconformados com os termos decisórios,
VANESSA RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCA DO SOCORRO MARANHÃO e MANOEL REIS DE SOUZA
interp
useram
recurso de Apelação Cível
. (Id nº
2934436 - Pág. 1/9
)

Em suas razões, o patrono dos
recorrentes
aduzindo, em síntese,
que o valor arbitrado foi incompatível com o dano e o abalo psicológico extraordinário em tela, sofrido e relatado em detalhes na petição inicial, com vasta comprovação nos autos.

Afirma que a sentença prolatada não alcança o fim educacional que se espera da condenação, visto que a mesma pouco será sentida pela(s) parte(s) Recorrida(s), o que demonstra de plano a ausência do caráter punitivo-pedagógico da decisão judicial ora guerreada.

Segue argumentando que o valor total da indenização não é adequado para reparar os danos sofridos, vez que o mesmo não corresponde à gravidade da ofensa e à intensidade da culpa da(s) parte(s) Recorrida(s), a(s) parte(s) Recorrente(s) requer(em) que o montante indenizatório seja majorado para a importância pleiteada na petição inicial.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para
majorar
o valor da condenação imputada à(s) parte(s) Recorrida(s) como

forma de indenização pelos
danos morais
sofridos pela(s) parte(s) Recorrente(s),

a fim de
condenar o réu ao autor dos danos morais e materiais, com custas e honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE
interpôs recurso de Apelação Cível. (
id nº 2934439 - Pág. 1/11
)

Em razões recursais, em breve síntese, o Recorrente aponta que Responsabilidade Objetiva do Estado não pode ser vista como absoluta, isto é, não pode ser usada sempre e em qualquer situação, sob pena de utilizarem de tal instituto para meios escusos e ilegais, banalizando-o, deste modo deve ser perquirido se realmente a atitude estatal teve influência direta ou indireta na situação em concreto.

Argumenta que é irrazoável e desprovido de lógica fático-jurídica condenar a SUSIPE por qualquer incidente que ocorra sem envolver ação ou omissão sua, e que no caso não houve qualquer irregularidade administrativa e funcional da parte dos servidores desta Autarquia, posto que todo o procedimento protocolar ao qual os agentes prisionais são vinculados, foi rigorosamente cumprido.

Aponta que resta evidente que o ocorrido foi algo que fugia à vista de qualquer pessoa, não havendo como criar qualquer liame com alguma atitude ou omissão desta SUSIPE, afastando o nexo causal, por conseguinte, afastando, terminantemente, a responsabilidade, seja objetiva ou subjetiva, da Autarquia.

Pontua que o evento danoso se deu em decorrência de suposto ato voluntário de outros detentos, companheiros de cela, que deliberadamente assassinaram o parente dos autores configurando claramente fato de terceiro, excludente da Responsabilidade Objetiva do Estado, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação por Danos Morais.

Destaca que o valor concedido aos autores a título de dano moral, arbitrado unilateralmente e sem qualquer critério é desproporcional, violando as disposições legais pertinentes à matéria e contrariando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo ser totalmente repelido por esse MM. Juízo, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente o pleito de indenização a título de dano moral, diante da inexistência de nexo causal que justifique a responsabilização desta Autarquia Estadual, posto que o dano foi ocasionado Exclusivamente por Terceiro, e na hipótese de manutenção da condenação requer a adequação do
quantum
arbitrado em obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

VANESSA RODRIGUES DE SOUZA e OUTROS
apresentaram
contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº
2934444 - Pág. 1/65
).

O
Estado do Pará
na condição de Apelado, apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, em resumo, pelo seu desprovimento. (
id nº 2934447 - Pág. 1/4
)

Inicialmente o feito foi remetido à relatoria do Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que na ocasião determinou a redistribuição do feito por envolver matéria de direito público. (
id nº 2934583 - Pág. 1)

Em redistribuição coube-me a relatoria do feito.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº
2937023 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo desprovimento dos apelos interpostos
.
(id nº
3037984 - Pág. 1/5
)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

Defiro o pedido de justiça gratuita em razão do preenchimento dos requisitos legais.

Tendo em vista que os recursos tratam da mesma irresignação, ante a celeridade e economia processual, passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral condenando solidariamente o Estado do Pará e a SUSIPE ao pagamento do valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos de danos morais.

Diante disso, os autores, ora apelantes pugnam a majoração do montante indenizatório arbitrado; e a SUSIPE defende a ausência de responsabilidade do Estado e pleiteia a minoração do valor fixado a título de dano moral.

Pois bem.

Esclareço desde já que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 841526, definiu que o Estado tem responsabilidade sobre a morte do detento
.
A seguir, colaciono o RE n° 841.526,
in verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO
. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 3
. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
(...)

(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Evidentemente o óbito ocorrido parece ter o condão de gerar a responsabilidade do Estado, uma vez que o detento estava sob custódia da SUSIPE, tanto é que nesses casos a jurisprudência se alinha no sentido de aplicação da teoria do risco administrativo, gerando responsabilidade civil objetiva estatal.

Ademais, observa-se a aplicação do § 6º do art. 37 da CF/1988 que estabelece a responsabilidade patrimonial do ente público por eventuais danos causados aos particulares,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na mesma linha lógica, o STJ destaca que
“
a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia"
(STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

E ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. 2. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no REsp 1305249/SC, Relator o Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 25/9/2017)

Assim, é patente a responsabilidade do Estado de zelar pela integridade física dos detentos, enquanto estes estiverem sob sua custódia, de modo que não há que se falar em dano exclusivamente por terceiro para atestar a tese de exclusão de responsabilidade do Estado.

No que tange ao
quantum
indenizatório, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro não possui um parâmetro preciso que possibilite ao julgador quantificar, objetivamente, o valor dos danos extrapatrimoniais, daí porque a doutrina e a jurisprudência buscam traçar parâmetros seguros para fins de mensuração dos danos, sobretudo com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou até mesmo o arbitramento irrisório que não comporte pertinência com a extensão do dano e descaracterize o caráter pedagógico da medida.

Sobre o dano moral, o eminente jurista Yussef Said Cahali
[1]
o conceitua da seguinte forma:

“é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral(honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)”

Na mesma linha acerca do tema, preleciona o Jurista Silvio Venosa:
“
Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade
”
. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Igualmente, a respeito da matéria é pertinente colacionar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL-VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido.
(RESP 604801/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, julgado em 23.03.2004).

Explicita a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

Assim, levando em consideração as lições da doutrina e da jurisprudência, torna-se evidente que o
quantum
indenizatório deve levar em consideração as circunstâncias da causa, as condições pessoais e socioeconômicas do ofendido e do ofensor, não podendo ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, por outro lado, também não poderá ser excessivo, de forma a evitar um enriquecimento sem causa.

Com efeito, ponderando as peculiaridades do caso em comento, bem como a repercussão do dano ao ofendido, sua capacidade econômica e a capacidade econômica do ofensor, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos se afigura razoável e proporcional, considerando os parâmetros da lei civil para fixação, não sendo pertinente a majoração ou minoração do montante estabelecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de negar provimento aos apelos
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]

CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral
, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1998, 2ª edição.).

Belém, 17/08/2021